Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0052089-45.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: HELIO CARNEIRO DOS SANTOS, JOSÉ CLOVES DE ARRUDA ALVES, JEAN CLAY PEREIRA DE SENA, KLEBER MANGUEIRA DA SILVA, IZAIAS CARVALHO DE FARIAS, RENATO STEFANIO DA SILVA LIRA, LUIS FELIPE VILACIA BARBOSA, MANOEL FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO IZAIAS CARVALHO DE FARIAS, KLEBER MANGUEIRA DA SILVA, HÉLIO CARNEIRO DOS SANTOS, JEAN CLAY PEREIRA DE SENA, LUIS FELIPE VILACIA BARBOSA, MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, JOSÉ CLOVES DE ARRUDA ALVES, RENATO STEFANIO DA SILVA LIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega a necessidade de reforma da decisão combatida e requer o provimento do recurso. Os segundo, terceiro e quarto recorrentes asseveram que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o quinto insurgente pontua que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados, que atacou especificamente a decisão recorrida e que a questão debatida foi devidamente prequestionada. Os sexto e sétimo apelantes alegam que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Defendem, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O oitavo insurgente, igualmente, defende que a barreira do enunciado 7 da Súmula do STJ seja afastada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026